Tribunal: TJSP
Processo: 1014578-85.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenização fundada em danos morais. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Descabimento. Autor que não tirou recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como de promover o recolhimento das custas.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória cumulada com indenização fundada em danos morais. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas iniciais. Inconformismo. Descabimento. Autor que não tirou recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como de promover o recolhimento das custas. Preclusão operada. Inteligência do artigo 101 do Código de Processo Civil. Recurso negado.